Tribunal: TJDFT
Processo: 0737190-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0737190-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO HENRIQUE GOMES PORTO AGRAVADO: MAM ALVES DA SILVA - ME, MADIAN AGNIS MELLO ALVES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por RICARDO HENRIQUE GOMES PORTO, contra decisão proferida no cumprimento de sentença (processo no 0703690-94.2018.8.07.0001), em que contende com MAM ALVES DA SILVA - ME e MADIAN AGNIS MELLO ALVES DA SILVA. A decisão agravada, proferida em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, nos seguintes termos (ID 206805371): “Indefiro o pedido de sigilo das petições dos ID's 206704100 e 206704607, pois formulado de forma genérica sem quaisquer indícios de que a ciência dos documentos frustraria a pretensão de satisfação do crédito do exequente. Ademais, o sigilo constitui medida excepcional, pois viola o direito ao contraditório e ampla defesa da parte contrária. Indefiro, ainda, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, pois a referida pessoa física (ANA CLAUDIA NIENDICKER) não é sócia da executada e apenas constituiu o sócio MADIAN AGNES MELLO ALVES DA SILVA como seu preposto, ausente indícios de confusão patrimonial entre ANA CLAUDIA e a empresa executada. Ademais, a referida consta como empresária individual de empresa diversa, ausente, dessa forma, os requisitos legais para sua responsabilização. Intime-se o exequente para indicar bens à penhora, em 5 dias. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente.” Em suas razões recursais, a antecipação de tutela para determinar, liminarmente, a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, com o objetivo de atingir os bens do novo CNPJ e de sua sócia, Ana Claudia Niendicker, garantindo assim a eficácia da execução e a satisfação do crédito do exequente, determinando, consequentemente, a busca de ativos financeiros em nome de Ana Claudia Niendicker bem como de seu CNPJ pelo sistema SISBAJUD. No mérito, requer o deferimento da imediata suspensão e posterior reforma da mencionada decisão interlocutória, referente ao processo no 0703690-94.2018.8.07.0001, que tramita na 20a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, MAM Alves da Silva - ME. Afirma que, em relação ao pedido de sigilo, a juíza indeferiu a solicitação, fundamentando sua decisão na ausência de elementos concretos que demonstrassem que a divulgação dos documentos poderia frustrar a satisfação do crédito do exequente. A magistrada ressaltou ser o sigilo uma medida excepcional, a qual deve ser aplicada com cautela, uma vez que pode violar direitos fundamentais, como o contraditório e a ampla defesa, garantidos pela Constituição Federal. No que tange ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica, a juíza também indeferiu a solicitação, argumentando que a pessoa física mencionada, Ana Claudia Niendicker, não é sócia da empresa executada e apenas atuou como preposta do sócio Madian. A decisão enfatizou a ausência de indícios de confusão patrimonial entre Ana Claudia e a empresa, o que é um requisito fundamental para a desconsideração da personalidade jurídica. A magistrada ainda observou que Ana Claudia figura como empresária individual de uma empresa diversa, o que reforça a separação entre os patrimônios e a inexistência de elementos que justifiquem a responsabilização dela pelos débitos da empresa executada. Por fim, a juíza determinou a intimação do exequente para que, no prazo de cinco dias, indicasse bens à penhora, dando continuidade ao cumprimento da sentença. Essa determinação visa garantir a efetividade da tutela jurisdicional e a satisfação do crédito reconhecido judicialmente. Tendo em vista a presente narrativa dos fatos do litígio e o inconformismo com a decisão a ser agravada, bem como o máximo respeito ao douto juízo, dar-se-á prosseguimento à exposição dos motivos e fundamentos sobre os porquês de os argumentos da decisão não deverem prosperar. Sustenta haver evidências claras de confusão patrimonial entre Madian Alves da Silva e Ana Claudia Niendicker, conforme demonstrado pelos documentos anexados aos autos (ID's no 206704109 e 206704110), os quais indicam a utilização do CPF e do nome de Ana Claudia para ocultar patrimônio e continuar a atividade empresarial sob um novo CNPJ. Afirma ter a decisão judicial desconsiderado a evidência de que Madian Alves da Silva e Ana Claudia Niendicker agem em conluio para ocultar patrimônio. A alternância de papéis entre proprietário e preposto, conforme os documentos anexados (ID no 206704101, 206704102 e 206704106), demonstra uma estratégia deliberada para confundir e dificultar a execução de dívidas. Essa prática é incompatível com os princípios de boa-fé e transparência que devem nortear as relações empresariais. Assevera que o artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) prevê a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica quando houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. No presente caso, a utilização de um novo CNPJ registrado em nome da companheira do executado, com a mesma atividade empresarial e logomarca, configura claramente abuso de direito e fraude contra credores, justificando a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica. Primeiramente, é necessário destacar que a proteção ao consumidor é um princípio basilar do ordenamento jurídico brasileiro, conforme estabelecido no artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal, e regulamentado pelo CDC. O autor, na qualidade de consumidor, sofreu danos materiais e morais decorrentes da falha na prestação de serviços e da subtração de seu aparelho telefônico. A continuidade da atividade empresarial pelo executado, utilizando-se de um novo CNPJ em nome de sua companheira, caracteriza uma tentativa evidente de frustrar a execução e lesar o direito do consumidor à reparação integral dos danos sofridos. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o agravante comprovou o recolhimento do preparo (ID 63672340). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. O instituto da desconsideração da personalidade jurídica consagra a possibilidade de se ignorar a personalidade jurídica autônoma da entidade moral sempre que esta venha a ser utilizada para fins fraudulentos ou diversos daqueles para os quais foi constituída, permitindo que o credor de obrigação assumida pela pessoa jurídica alcance o patrimônio particular de seus sócios para a satisfação de seu crédito. Portanto, tem basicamente por finalidade coibir atos fraudulentos perpetrados em nome da pessoa jurídica, com o intuito de prejudicar direitos de terceiros. De fato, ressalta incontroverso que a relação das partes é de consumo, uma vez que a demanda de origem, em fase de cumprimento de sentença, incidindo ao caso o art. 2a do CDC, segundo o qual “Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”. No ordenamento jurídico, como regra, não prevê a responsabilidade da pessoa do sócio pelas obrigações da pessoa jurídica que integra, diante da previsão de autonomia e existência de patrimônios distintos entre ambos. Contudo, admite-se, excepcionalmente, que a responsabilidade recaia sobre as pessoas dos sócios, por força da teoria da desconsideração da personalidade jurídica, que encontra amparo no direito positivo brasileiro, seja conforme previsão no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor ou mesmo no artigo 50 do Código Civil. Particularmente no que se refere a desconsideração da personalidade jurídica disciplinada pelo Código de Defesa do Consumidor, o instrumento pode ser levado a efeito sempre que restar comprovado que a autonomia e a independência da personalidade jurídica constituem impeditivos para a satisfação dos legítimos interesses do consumidor, ou seja, trata-se da denominada Teoria Menor, prevista pelo §5o do artigo 28 do CDC. Confira-se: “Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. [...] § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores”. No caso dos autos, foi iniciado cumprimento de sentença no dia 7/8/2018, em que o agravante pediu a penhora online de R$ 9.785,69, da empresa MAM Alves da Silva – ME, com nome fantasia REAL CELULAR E INFORMÁTICA, diante da condenação da empresa ao pagamento do preço de um novo celular, o qual apresentou defeitos após a realização de uma manutenção (ID 20880301). Já foram feitas várias buscas INFOJUD, RENAJUD, BACENJUD, SISBAJUD, Ofício à SEFAZ etc (IDs 25343181, 25343183, 25290191, 25290457, 25242748, 25242854, 180555696, 200210909, 200210910, 200210908, 196161354, 196161357, 200210907 e 200210911). Não sendo encontrados bens para pagamento da dívida. De fato, está demonstrado que foram esgotadas as medidas típicas para localização de bens passíveis de penhora da executada, o que revela a incapacidade de satisfação do débito. O entendimento desta Corte é que é possível a desconsideração da personalidade jurídica quando constatada a ausência de bens penhoráveis da empresa executada: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA EXECUTADA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. ART. 28, § 5o, DO CDC. APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 278 do CPC determina que a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão. 2. A relação jurídica de direito material existente entre as partes submete-se ao regramento do Código de Defesa do Consumidor, pois, apesar de ser ente despersonalizado, o condomínio exequente se encontra na posição de usuário final do serviço fornecido pela executada. Equipara-se, portanto, a consumidor. 3. A teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica emerge como um dos fundamentos doutrinários destinados ao estabelecimento das condições exigidas para o alcance patrimonial dos sócios de uma sociedade empresária, com aplicação restrita a situações excepcionais que demandam proteção a bens jurídicos de significativo relevo social e notório interesse público, tais como aqueles albergados pelo Direito Ambiental e pelo Direito do Consumidor. 4. Segundo entendimento perfilhado pelo c. STJ, a teoria menor pode ser aplicada na hipótese de comprovação da insolvência da pessoa jurídica no adimplemento de suas obrigações, somada à má administração da empresa, nos termos do art. 28, caput, do CDC, ou, ainda, nos casos em que evidenciada a utilização da personalidade jurídica como óbice ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor, nos termos do art. 28, § 5o, do CDC (REsp n. 1735004/SP, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 26/06/2018, Publicado no DJE: 28/06/2018). 5. Inexistentes bens dotados de expressão econômica e liquidez passíveis de penhora e havendo obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor, decorrente da ausência de patrimônio da sociedade empresária executada, deve ser reformada a decisão recorrida, que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado pelo consumidor/agravado, para alcançar o patrimônio do sócio da fornecedora, nos termos do art. 28, § 5o, do CDC. 6. Recurso conhecido e provido.” (07056845320248070000, Relator(a): Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJE: 16/5/2024.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALDIADE JURÍDICA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. APLICAÇÃO DA TEORIA MENOR. REQUISITOS. ART. 28, §§ 2o e 5o, DO CDC. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INSOLVÊNCIA DA DEVEDORA. 1. É possível o julgamento simultâneo do Agravo Interno e do Agravo de Instrumento, em observância aos princípios da celeridade e economia processuais, quando se encontram aptos para julgamento e englobam a mesma matéria. 2. Não obstante se reconheça que a desconsideração da personalidade jurídica constitui medida de exceção, certo é que a relação de consumo travada pelas partes principais nos autos originários atrai a incidência do disposto no art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, o qual consagra a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica e dispensa a comprovação de abuso ou fraude para a sua decretação, conforme exige o art. 50 do Código Civil. 3. Nos termos dos §§ 2o e 5o do art. 28 do CDC, verificado o inadimplemento da sociedade em relação à obrigação assumida perante o consumidor e ausente bens penhoráveis aptos a saldar o débito, permite-se a desconsideração da personalidade jurídica da devedora, com base na Teoria Menor adotada pelo Código Consumerista. 4. Recursos conhecidos. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado.” (07502078720238070000, Relator(a): Getúlio De Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 30/4/2024.) Cumpre asseverar que, presentes os requisitos legais, é cabível a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, não podendo o juiz decidir a questão em sede de cumprimento de sentença. A efetiva decretação da desconsideração da personalidade jurídica, para inclusão dos sócios no polo passivo da demanda deve ser precedida do devido processo legal, na forma dos arts. 133 e seguintes do CPC. A propósito, confira-se julgado deste Tribunal de Justiça: “2. O Código de Processo Civil estabelece a necessidade de instauração de procedimento específico para desconsideração da personalidade jurídica e, em observância dos princípios da ampla defesa e do contraditório, citação dos sócios que poderão se defender. Somente após o trâmite do incidente, poderá o juiz decidir pela desconsideração da personalidade jurídica e inclusão do sócio no polo passivo da lide.” (1a Turma Cível, 07007242520218079000, rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, DJe 20/10/2021). Assim, diante dos elementos constantes nos autos, neste instante processual, há elementos para modificar a decisão proferida, devendo ser autorizada a instauração do incidente de desconsideração de personalidade. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de liminar para determinar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Intime-se as partes agravadas, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 5 de setembro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator